Tribunal: TJMT
Processo: 0011241-83.2017.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011241-83.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINERACAO J.E DIAMANTE LTDA - CNPJ: 02.981.157/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
IV e VI
, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF.

III.
Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora oportunizado
prazo
à parte exequente, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não cumpridos os requisitos de tentativa de conciliação ou protesto do título; 2. A autonomia dos entes federados não é violada pela aplicação do Tema 1.184 do STF, desde que observadas as condições estabelecidas.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução n.º 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA
DO GAR
Ç
AS

(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo
da

4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Barra d
o
Garças

(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0011241-83.2017.8.11.0004

promovida contra

MINERAÇÃO J.E DIAMANTE LTDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e
V
I
, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões recursais, alega o ente municipal que a Lei de Execuções Fiscais não exige o protesto prévio da CDA como condição de ajuizamento, sustentando afronta à sua autonomia tributária.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA
DO GARÇAS
(MT)
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
0011241-83.2017.8.11.0004
promovida contra

MINERAÇÃO J.E DIAMANTE LTDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório
– tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispôs no §5º, do art. 1°, que: “
(...) ‘art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado’ (...) ‘§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor’ (...).
”

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

Primeiramente, cumpre esclarecer, desde logo, que a sentença proferida nos autos não se sujeita à remessa necessária, porquanto não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para sua incidência. Nos termos do art. 496, §3º, do Código de Processo Civil, é dispensada a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na demanda for inferior a 100 (cem) salários-mínimos em face da Fazenda Pública municipal.

Assim,
limita
-se o julgamento ao âmbito da
devolutividade
do recurso interposto, conforme as razões e os fundamentos deduzidos pela parte recorrente.

Pois bem.

No caso em apreço, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa, busca a Fazenda Pública a satisfação de crédito que, quando do ajuizamento, era de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante disso, o juízo de origem intimou a exequente para, no prazo estipulado, atender ao disposto no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Na mesma oportunidade, poderia a parte ter requerido o sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias, a fim de diligenciar medidas voltadas à localização de bens passíveis de penhora, nos termos da Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, embora regularmente intimada, a exequente limitou-se a apresentar manifestação genérica, sem justificativa plausível para a ausência de protesto do título executivo, o que ensejou a conclusão dos autos para prolação de sentença extintiva.

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, visando à anulação da sentença, com o objetivo de viabilizar a retomada da execução fiscal e a consequente satisfação do crédito.

Em suas razões, sustenta que o juízo a quo (i) conferiu interpretação equivocada ao Tema n. 1.184 do STF, especialmente no que tange à autonomia dos entes federativos, e que (
ii
) realizou o devido protesto, colacionando certidão subscrita pela diretora do departamento fiscal.

Como cediço, quando do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
–
estas
são apenas condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Além disso, quanto ao segundo ponto, verifico que a certidão acostada não possui qualquer lastro de validade para comprovar que foi realizado o protesto do crédito executado.

Nesse sentido, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor da ação o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado no caso concreto.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

Esse é o entendimento recente deste Sodalício, a saber: TJMT – 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo – APC nº 1001595-65.2023.8.11.0022 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 31/07/2024 –
DJe
31/07/2024; TJMT – 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo – APC nº 0000624-51.2000.8.11.0007 – rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
– j. 15/04/2024 –
DJe
24/04/2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025